Tribunal: STF
Processo: HC 251200
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.1.2025, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Lino Barbosa de Sousa Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 898.302, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade da conduta delitiva, dado que, consoante apontado pelo Parquet, ‘a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade social do agente, revelada pelas circunstâncias do crime, que, ao que tudo indica, envolvem a prática de tráfico internacional de drogas com risco de reiteração delitiva, [...] com envio de toneladas de cocaína’.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alegam ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que, “muito embora o último evento supostamente delitivo tenha ocorrido aos 16/08/2022 (apreensão de entorpecentes na embarcação Dom Isaac XII), a prisão preventiva foi decretada tão somente aos 15/09/2023, ou seja, há um hiato temporal entre a data dos fatos e a decisão de prisão preventiva de MAIS DE UM ANO, superando a razoabilidade e revelando inexistir urgência, que é fator inerente à prisão preventiva!”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) os impetrantes requerem, nos termos do disposto no 
art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, REVOGANDO sua prisão preventiva ou, se for o caso, SUBSTITUINDO-A por TODAS as medidas cautelares descritas no art. 319 do citado Codex, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos autos que, em 5.10.2023, foi levada a efeito a prisão preventiva do paciente decretada pelo juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará considerados estes argumentos:



    “(…) Segundo a autoridade policial, o IPL 2022.0060988 – SR/PF/CE (PJe nº 0814392-11.2022.4.05.8100) foi instaurado, em 31/08/2022, para apurar a ocorrência dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c 40, I, e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico; art. 2º, da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa) [...].



    Ressalte-se que os fatos relacionados à apreensão de cocaína na embarcação Dom Isaac XII ensejaram o ajuizamento da ação penal de nº 0814494-33.2022.4.05.8100, já sentenciada e transitada em julgado com a condenação dos réus. 



    Ainda segundo a autoridade policial, em investigações preliminares, foram identificados indícios de que ambos os eventos de exportação de cocaína (apreensão da embarcação de bandeira brasileira Alcatraz I em 01/04/2022, por autoridades estrangeiras, em águas internacionais ao largo de Cabo Verde, carregado com 5.668kg de cocaína; e apreensão da embarcação Dom Isaac XII em 16/08/2022, por autoridades brasileiras, em águas internacionais nas proximidades de Cabo Verde, carregado de aproximadamente 1.200kg de cocaína) encontram-se relacionados entre si.



    [...] Após a análise das diligências realizadas pela Polícia Federal e as informações angariadas por meio das medidas de afastamento de sigilo de dados deferidas por este juízo, a autoridade policial trouxe a estes autos a exposição de fatos que vinculariam as apreensões, o modus operandi da organização e a descrição das condutas de cada investigado.



    [...] - LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR: integraria a organização criminosa e teria atuado diretamente na aquisição do pesqueiro ALCATRAZ I, ao lado de HUGO AGENOR DOS SANTOS DIAS, RAFAEL COUTINHO RIBEIRO e JAIRO DE SOUZA, haja vista que o pagamento da diária do pesqueiro requerido por RAFAEL COUTINHO foi realizado a partir da conta bancária titularizada pelo alvo LINO, participando da aquisição, mesmo que de modo diverso dos demais. Ainda, estaria envolvido com a logística do transporte de drogas, uma vez que o registro de deslocamentos e ligações realizadas e recebidas com os tripulantes do barco ALCATRAZ I, conforme quebra de sigilo de dados, inclusive estando fisicamente com os investigados JAIRO DE SOUZA e WAGNER COELHO DA SILVA em Salvador/BA no período de 13/10 a 16/10/2021, deslocando-se, em seguida, para Fortaleza/CE, a fim de realizar outros procedimentos logísticos para carregamento da embarcação com a droga. Em março de 2022, após vigilância policial, quatro veículos foram ao Parque Leblon e as pessoas dos veículos, em seguida, dirigiram-se até a Lancha PANGA 390, cujos veículos foram identificados como sendo da empresa MOVIDA e teriam sido locados por LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR. Ainda, verificou-se que os imóveis frequentados pelo alvo teriam sido alugados pelo sérvio ALEKSANDAR NESIC. Ademais, por meio de quebras de sigilo de dados, a autoridade policial teria localizado diversos diálogos entre os alvos acerca das operações logísticas da organização criminosa, inclusive um deles realizado em 23/04/2023 entre LINO e JAIRO DE SOUZA, citando 'ALEMÃO' (Hugo Agenor), outro integrante de alcunha AMEIXA e que parte do grupo criminoso teria sobrado 17% para participar do próximo trabalho. Outros diálogos no mesmo teor teriam sido identificados em maio de 2023. Demais vigilâncias realizadas pelas autoridades policiais corroboradas com interceptação telefônica teriam detectado ações do alvo na logística de transporte da Lancha PANGA 390, inclusive com uso de guincho e transporte da lancha, em fevereiro de 2023. Possui uma empresa individual no comércio de gás liquefeito GDL GAZ MULTIMARCAS, mas sem nunca ter registrado funcionários.



    [...] d) LINO BARBOSA SOUSA DE JUNIOR (CPF 300.277.008-60): Analisando os elementos apresentados, verifico que os requisitos para decretação da prisão preventiva estão presentes. Senão, vejamos. A priori, o investigado teria participado junto aos investigados descritos anteriormente da aquisição do pesqueiro, inclusive as transferências bancárias para o pagamento da diária do pesqueiro ao antigo proprietário foram realizadas a partir de duas contas bancárias de LINO BARBOSA ((ID 4058100.29404627 – autos n. 0814392-11.2022.4.05.8100), apesar de não ter participado pessoalmente da compra. Esteve envolvido, ainda, na preparação logística envolvida para o abastecimento da embarcação, conforme as seguintes passagens:



    ‘Primeiro, cumpre destacar que com base na quebra do sigilo de dados telefônicos (análise de ERB), apurou-se que LINO BARBOSA esteve em Salvador/BA no período de 13/10 a 16/10/2021, juntamente com os investigados JAIRO DE SOUZA e WAGNER COELHO DA SILVA, também envolvidos com o transporte (‘exportação’) de drogas por meio do pesqueiro ALCATRAZ I. A análise dos dados revela ainda que os três investigados seguiram para Fortaleza/ Ceará na sequência, estado em que foram realizados os procedimentos logísticos relacionados ao carregamento da embarcação com cocaína. Inclusive há diversos registros de chamadas telefônicas nos TMCs de WAGNER COELHO DA SILVA, LINO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR e JAIRO DE SOUZA na cidade de Aquiraz/CE entre os dias 19 e 29 de outubro de 2021, período em que certamente frequentaram, e provavelmente estiveram hospedados, no imóvel da Av. dos Golfinhos, nº 3636, Porto das Dunas, Aquiraz-CE, que foi alugado em 29/08/2021 pelo narcotraficante sérvio ALEKSANDAR NESIC, e devolvido (segundo o prazo contratual) em 11/11/2021’ (RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
n. 03/2023-GISEFAC/DELEPAT/DRCOR/SR/PF/SP (ID 4058100.29404660 e 4058100.29404662 – autos n. 0814392-11.2022.4.05.8100); INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 18/2022-NA/DRE/SR/PF/CE (ID 4058100.29404619 – autos n. 0814392-11.2022.4.05.8100).



    Através de diligências de campo, em 24/03/2022, a autoridade policial verificou a chegada de quatro veículos ao Parque Leblon próximo à oficina/estaleiro do LULA e as pessoas que estavam nos carros foram em direção à lancha. Ao serem checados, dois dos veículos (a) RTI9C45 Belo Horizonte-MG, modelo I/NISSAN Frontier ATK X4, cor azul, ano 2021, registrado em nome da MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, CNPJ:07.976.147/0022-95; b) RNS1E48 Belo Horizonte-MG, modelo CAOACHERY/TIGGO8 1.6TGDI, cor preta, ano 2021, registrado em nome da MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, CNPJ:07.976.147/0022-95) foram locados pelo investigado LINO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR. 



    Também analisando os localizadores GPS através da quebra de sigilo verificou-se a movimentação do investigado entre imóveis alugados pelo sérvio ALEKSANDAR NESIC. 



    Em análise dos dados adquiridos pela quebra de sigilo da conta linobarbosasousajunior@gmail.com, teria se verificado que os investigados LINO BARBOSA e JAIRO DE SOUZA trocaram diversas mensagens no primeiro semestre de 2022 acerca de gastos de manutenção de veículos que seriam custeados por HUGO AGENOR (ALEMÃO), compra de celulares e acessório, preocupação acerca do vazamento de informações por uma mulher não identificada, guarda das ‘mercadorias’ e a preocupação com ausência de informações acerca da embarcação ALCATRAZ I, cuja chegada prevista em Cabo Verde seria em 14/04/2022, fazendo, ainda, menção a entregas anteriores de modo mais célere.



    Segundo a autoridade policial ressalta, ainda (f. 100 da representação):



    ‘Oportuno mencionar também que através da quebra do sigilo da conta linobarbosasousajunior@gmail.com, verificou-se que LINO BARBOSA compartilhou ‘muitas fotografias (...) pelo aplicativo WhatsApp com conteúdo alusivo ao Primeiro Comando da Capital (PCC) ou fotos de criminosos presos ou mortos’, sugerindo que este é integrante ou ao menos associado da facção criminosa paulista. Por outro lado, nos arquivos da conta linobarbosasousajunior@gmail.com ‘também foram encontradas fotos de print de tela de smartphone mostrando a tela de aplicativo específico da Polícia Militar do Estado de São Paulo realizando consultas nominais da situação criminal de RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA – RG 46.267.758, SERGIO DA SILVA – RG 45.635.689 e JOERMESON ARAUJO DOS SANTOS – RG 66.764.352’, num indício de que o investigado LINO BARBOSA obteve, provavelmente de forma ilícita, acesso a bases de dados da PM/SP ‘.



    Diálogos entres os investigados denotavam a preocupação a demora na chegada da embarcação e a ausência de informações, diferentemente de ‘outras vezes’ que teriam sido mais rápidas (f. 103). Com a ciência da apreensão, o investigado e JAIRO demonstraram preocupação com possíveis interceptações nas comunicações entre eles. 



    Novas conversas travadas entre LINO, RAFAEL e JAIRO, referindo-se também a HUGO AGENOR (ALEMÃO), tratavam como logísticas que envolveriam novas atividades em abril de 2023, inclusive com compartilhamento de localização no oceano atlântico, mais especificamente próximo das Ilhas Faroé, território dinamarquês (f. 105). Ademais, outros diálogos ocorridos em 23/04/2023 envolveriam a porcentagem que receberiam por outros trabalhos com a organização de LINO e JAIRO, pois teria ‘sentido confiança e gostado do trabalho’. Há menção também de outra embarcação chamada GRANDE NIGÉRIA, navio de bandeira italiana.



    Em maio de 2023, novas conversas entre LINO e JAIRO citaram um navio não identificado, mas cujo assunto e preço seriam tratados pessoalmente (f. 113). No mesmo período, houve o compartilhamento de vídeo da embarcação da marinha ou da polícia em patrulhamento noturno, em região de porto. Outras conversas foram registradas e descritas pela autoridade policial acerca de tratativas recentes acerca de problemas com a lancha PANGA 390, negociação de haxixe com pessoa chamada AURELIO CASILLAS. 



    Em novembro de 2021, constituiu a empresa GDL GAZ MULTIMARCAS sem possuir, contudo, qualquer funcionário registrado. 



    Portanto, há indiscutíveis provas da existência dos crimes e indícios de autoria, conforme descrito. 



    Todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram atendidos, para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, pela evidência de habitualidade delitiva, por conveniência da instrução criminal, em virtude do potencial causa de embaraço para a produção probatória, para assegurar a aplicação da lei penal, pois o investigado em questão teria relevante papel na organização criminosa, inclusive, com viabilidade financeira para empreender fuga do território brasileiro. Ademais, as diligências encontraram indícios de novas atividades criminosas da organização com modus operandi semelhante ao utilizado nos casos da ALCATRAZ I. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a reincidência do investigado”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 0814966-50.2023.4.05.0000 pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em 25.1.2025:



    “(…) Assiste razão aos fundamentos utilizados pelo juízo a quo para a decretação da prisão preventiva do empresário e coinvestigado LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, ora paciente, diante de robustas provas de materialidade delitiva, bem como, de fortes elementos indiciários de autoria criminosa reunidos em seu desfavor, quanto ao mesmo integrar, em tese, complexa organização criminosa voltada a promover o tráfico internacional de drogas, conforme cenário investigativo encetado pela Polícia Federal – ‘Operação Dontraz’ –, em que descortinada a amplitude e gravidade – concreta – do espectro investigatório, quanto à remessa de grandes quantidades de cocaína ao exterior, reveladas, por exemplo, em interceptações telefônicas e na apreensão de toneladas do entorpecente nos barcos pesqueiros ‘Alcatraz I’ e ‘Dom Isaac XII’, que teriam como destino os continentes africano e europeu [...].



    Aponta o investigatório policial em comento, a partir de veementes elementos probatórios de materialidade delitiva (existência de crime) e de sólidos indícios de autoria delituosa, que o coinvestigado, ora paciente, LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, seria integrante da organização criminosa – Orcrim, tendo adquirido o barco apreendido com entorpecentes ‘Alcatraz I’, atuando, portanto, em operações logísticas da Orcrim em comento. 



    Assim, quanto à individualização da conduta do paciente no cenário do tráfico internacional de substância entorpecente objeto da apuração ainda em curso, discorreu, pontualmente, o magistrado a quo, a partir do detalhamento do modus operandi delineado pela autoridade policial [...]. 



    Ademais, as razões impetrantes não se apresentam de molde a desconstituir os substanciosos fundamentos fático-jurídicos empregados no decisório prisional preventivo, aqui impugnado, acertadamente fundado na garantia da ordem pública, pela evidência de habitualidade delitiva, e por conveniência da instrução criminal, em virtude de potencial causa de embaraço para a produção probatória, como também, para assegurar a aplicação da lei penal, ante a patente comprovação do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, além da gravidade concreta dos crimes investigados – transnacionalidade dos ilícitos penais [...].



    O argumento impetrante em torno da ausência de contemporaneidade entre a expedição do decreto de prisão preventiva – cumprimento em 05.10.2023, em Guarujá-SP – e o cometimento do último delito porventura atribuível ao paciente – apreensão do barco pesqueiro Dom Isaac XII, em 16/08/2022 –, não tem o condão de, por si só, desconstituir todos os hígidos fundamentos adotados no decreto prisional, visto que para além de o inquérito policial ainda se encontrar em curso, os lapsos temporais de cerca de pouco mais de 01 (um) ano entre mencionados fatos, e de menos de 04 (quatro) meses de efetiva prisão preventiva, não se entremostram desarrazoados diante do amplo espectro das investigações que se voltam a descortinar outros delitos correlatos, e a robustecer provas da autoria e materialidade servíveis a demonstrar a efetiva participação dos coinvestigados, entre eles o paciente, no cenário de transnacionalidade delituosa já solidamente evidenciado. 



    Diga-se, ademais, que a contemporaneidade do decreto prisional deve ser, como in casu, mitigada diante da gravidade dos crimes apurados e da inafastável possibilidade de sua reiteração, além de o mero decurso temporal dos fatos investigados – que não se mostra alongado – não se revelar hábil a desconstituir, automaticamente, tal requisito, tanto por não se tratar de prisão em flagrante delito, quanto em face de remanescerem a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e a contínua atividade da Orcrim”.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “[...] depreende-se dos autos que ‘o paciente é coinvestigado em Inquérito Policial referente à ‘Operação Dontraz’, que apura condutas relacionadas, em tese, à prática de tráfico internacional de drogas, a partir de indícios de organização criminosa com suposta atuação no Ceará, além de outros Estados, para o envio de entorpecentes, por via marítima, através das embarcações pesqueiras ‘Alcatraz I’ e ‘Dom Isaac XII’, aos continentes africano e europeu’ (fl. 674).



    Todavia, consoante apontado pelo Juízo singular, o paciente ‘estaria envolvido com a logística do transporte de drogas, uma vez que o registro de deslocamentos e ligações realizadas e recebidas com os tripulantes do barco ALCATRAZ I, conforme quebra de sigilo de dados, inclusive estando fisicamente com os investigados JAIRO DE SOUZA e WAGNER COELHO DA SILVA em Salvador/BA no período de 13/10 a 16/10/2021, deslocando-se, em seguida, para Fortaleza/CE, a fim de realizar outros procedimentos logísticos para carregamento da embarcação com a droga’ (fl. 495, grifei). 



    Ao minudenciar os acontecimentos, salientou a Corte de origem que ‘[a]ponta o investigatório policial em comento, a partir de veementes elementos probatórios de materialidade delitiva (existência de crime) e de sólidos indícios de autoria delituosa, que o coinvestigado, ora paciente, LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, seria integrante da organização criminosa – Orcrim, tendo adquirido o barco apreendido com entorpecentes ‘Alcatraz I’, atuando, portanto, em operações logísticas da Orcrim em comento. Assim, quanto à individualização da conduta do paciente no cenário do tráfico internacional de substância entorpecente objeto da apuração ainda em curso, discorreu, pontualmente, o magistrado a quo, a partir do detalhamento do delineado pela autoridade policial, conforme excertos do modus operandi decreto prisional’ (...). 



    Por fim, destacou o Parquet que ‘a custódia cautelar não está eivada de ilegalidade por ausência de fundamentação, visto que as instâncias ordinárias ressaltaram que a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade social do agente, revelada pelas circunstâncias do crime, que, ao que tudo indica, envolvem a prática de tráfico internacional de drogas com risco de reiteração delitiva, bem como pela quantidade de drogas apreendidas e pelo fato do ora paciente integrar organização criminosa voltada a desenvolver o tráfico internacional de drogas com envio de toneladas de cocaína’”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente é acusado de integrar “complexa organização criminosa voltada a promover o tráfico internacional de drogas, conforme cenário investigativo encetado pela Polícia Federal – ‘Operação Dontraz’ –, em que descortinada a amplitude e gravidade – concreta – do espectro investigatório, quanto à remessa de grandes quantidades de cocaína ao exterior, reveladas, por exemplo, em interceptações telefônicas e na apreensão de toneladas do entorpecente nos barcos pesqueiros ‘Alcatraz I’ e ‘Dom Isaac XII’, que teriam como destino os continentes africano e europeu”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Não se há cogitar de ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente na espécie. Como assentado nas instâncias antecedentes, “para além de o inquérito policial ainda se encontrar em curso, os lapsos temporais de cerca de pouco mais de 01 (um) ano entre mencionados fatos, e de menos de 04 (quatro) meses de efetiva prisão preventiva, não se entremostram desarrazoados diante do amplo espectro das investigações que se voltam a descortinar outros delitos correlatos, e a robustecer provas da autoria e materialidade servíveis a demonstrar a efetiva participação dos coinvestigados, entre eles o paciente, no cenário de transnacionalidade delituosa já solidamente evidenciado”. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e a não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora